Tribunal: TCU
Processo: 010.742/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de ex-prefeito e de ex-secretários de Saúde de município, em razão da falta de comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Sistema Único de Saúde.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Benedito Sá de Santana, ex-prefeito de Sucupira do Norte, MA, e dos ex-secretários de Saúde daquele município José Augusto Barbalho, Jeane Costa Carvalho e Leila Maria Rezende Ribeiro, em razão da falta de comprovação da regular aplicação de recursos oriundos do Sistema Único de Saúde, no período de outubro de 2007 a dezembro de 2008, em ações dos programas Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica Básica, Agentes Comunitários de Saúde, Saúde Bucal e Saúde da Família. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §3o, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis Leila Maria Rezende Ribeiro, José Augusto Barbalho e Jeane Costa Carvalho; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Benedito Sá de Santana; 9.3. condenar Benedito Sá de Santana, Leila Maria Rezende Ribeiro, José Augusto Barbalho e Jeane Costa Carvalho ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde dos valores abaixo especificados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora das respectivas datas de ocorrência até a data do pagamento: 9.3.1. Benedito Sá de Santana e Leila Maria Rezende Ribeiro, de forma solidária: Débito (R$) Data 1.259,44 13/11/2008 5.700,00 1/12/2008 27.290,00 2/12/2008 2.700,00 3/12/2008 600,00 8/12/2008 3.701,32 16/12/2008 19.173,00 22/12/2008 Valor do débito atualizado até 2/6/2020: R$ 111.719,83 9.3.2. Benedito Sá de Santana e Jeane Costa Carvalho, de forma solidária: Débito (R$) Data 1.564,44 12/6/2008 600,00 23/6/2008 7.787,37 24/6/2008 3.739,87 24/7/2008 5.190,00 28/7/2008 7.400,00 13/8/2008 540,64 18/8/2008 212,55 19/8/2008 4.060,00 26/8/2008 2.550,00 9/9/2008 3.576,96 18/9/2008 Valor do débito atualizado até 2/6/2020: R$ 70.037,90 9.3.3. Benedito Sá de Santana e José Augusto Barbalho, de forma solidária: Débito (R$) Data 7.595,23 16/10/2007 10.480,08 29/10/2007 19,16 21/11/2007 12.394,90 27/11/2007 600,00 28/11/2007 18.750,00 30/11/2007 5.693,81 12/12/2007 36.306,00 18/12/2007 11.704,00 20/12/2007 169,00 21/12/2007 3.563,70 24/12/2007 4.932,00 2/1/2008 398,92 11/1/2008 600,00 18/1/2008 13.503,84 22/2/2008 1.157,00 27/2/2008 1.200,00 14/3/2008 1.081,32 25/3/2008 15.215,47 31/3/2008 3.576,91 8/4/2008 4.184,61 23/4/2008 2.540,00 24/4/2008 6.673,00 26/5/2008 2.052,64 16/10/2008 22.803,39 17/10/2008 Valor do débito atualizado até 2/6/2020: R$ 364.258,86 9.4. aplicar as seguintes multas: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a Leila Maria Rezende Ribeiro, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a Jeane Costa Carvalho, R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) a José Augusto Barbalho e R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) a Benedito Sá de Santana, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão.